Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA POR EDMUNDO CONTRA JOSÉ FÁBIO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IDOSO ENTREGADOR POR APLICATIVO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante/réu ao pagamento de R$ 6.000,00 por lucros cessantes e R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito em que o apelante, sob efeito de álcool e tendo avançado sinal vermelho, colidiu com a motocicleta do apelado/autor, idoso de 65 anos e entregador por aplicativo, causando-lhe fraturas na coluna vertebral.
2. O apelante requereu o afastamento da condenação ao pagamento de lucros cessantes, por ausência de prova da renda, e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais para R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação ao pagamento de lucros cessantes; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indenização por lucros cessantes exige demonstração do prejuízo efetivo; comprovado o exercício de atividade laboral à época do acidente, ainda que informal, admite-se a fixação de um salário-mínimo como parâmetro quando não há prova exata da remuneração (art. 402 do CC). Precedente deste TJDFT: “[...] 7. Os lucros cessantes foram arbitrados em um salário-mínimo mensal, critério adequado diante da ausência de prova documental da renda exata, mas da comprovação do exercício da atividade de motoboy, fato não contestado pelo réu. [...] ‘2. A ausência de prova da renda exata da vítima não impede a fixação de lucros cessantes, podendo ser adotado o salário-mínimo como parâmetro quando demonstrado o exercício de atividade laboral.’ [...].” (0701728- 27.2023.8.07.0012, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 13/10/2025).
5. O apelado comprovou exercer atividade de entregador autônomo vinculado à plataforma “iFood” e ter ficado incapacitado por, no mínimo, três meses, em razão de fraturas na coluna e da inutilização de sua motocicleta, instrumento de trabalho, sendo razoável o valor fixado de R$ 6.000,00 a título de lucros cessantes.
6. O dano moral é in re ipsa, decorrendo do próprio evento danoso e das graves lesões suportadas pelo apelado, idoso e de baixa renda. 6.1. O montante de R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, sobretudo diante da gravidade da conduta do apelante, o qual dirigia embriagado, avançou sinal vermelho e tentou evadir-se do local.
7. O valor arbitrado encontra respaldo em precedentes desta Corte em casos análogos envolvendo acidentes de trânsito com embriaguez e lesões graves. Precedente Turmário: “[...] 3. ‘Na hipótese, um atropelamento decorrente de embriaguez do motorista que ocasiona inúmeras lesões permanentes no joelho, tornozelo e na coluna da vítima, com a colocação de8 placas e 8 parafusos devido à instabilidade das vértebras, é fato potencialmente lesivo, capaz de gerar abalo psicológico e dor superlativa de forma a autorizar a reparação por danos morais almejada.’ [...] 4.1. Assim, estando consubstanciada e reconhecida a culpa no evento danoso, são devidas as reparações a título de indenização pelo dano moral. 5. Atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à extensão do dano causado e, ainda, considerando as circunstâncias do evento danoso e as sequelas permanentes na vítima do acidente, a condição econômica das partes e em observância à vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, tenho que o quantum de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, revela-se consentâneo aos valores fixados em casos similares por esta egrégia Turma. [...].” (0702555- 38.2023.8.07.0012, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 4/9/2024.).
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 12% para 20% sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade de tal verba, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova documental da renda não impede a fixação de lucros cessantes, quando comprovado o exercício de atividade laboral à época do acidente. 2. O dano moral decorrente de acidente de trânsito com lesões graves e embriaguez do condutor é in re ipsa, devendo a indenização observar a proporcionalidade e a gravidade da conduta.”
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 944. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701728- 27.2023.8.07.0012, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 13/10/2025; 0707957- 03.2023.8.07.0012, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 28/10/2025; 0701728-27.2023.8.07.0012, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 13/10/2025; 0702555- 38.2023.8.07.0012, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 4/9/2024.